Tribunal: TJES
Processo: 5004817-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004817-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASILIO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA JÁ JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – Considerando que houve prolação de sentença na Ação Anulatória que fundamentou o deferimento da suspensão, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Agravado e que, embora ainda não tenha havido o trânsito julgado da sentença, não houve determinação de suspensão da exigibilidade do crédito discutido na referida ação, não se mostra razoável a suspensão da Execução Fiscal, ao menos pelo fundamento da decisão recorrida. 2 - “
A existência de ação anulatória discutindo os mesmos débitos tributários cobrados na execução fiscal não acarreta a imediata suspensão do feito executivo
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010213-78.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024). 3 - Agravo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004817-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASILIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou a suspensão da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do Agravado, sob alegação de evitar decisão conflitante com o processo judicial n.º 0000839-22.2021.8.08.0024 - Ação Declaratória de Nulidade do Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como a suspensão da inscrição do débito em Dívida Ativa.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, assim se manifestou:

Pois bem, objetivando evitar decisões conflitantes, tendo em vista a informação de que o acórdão TC-01035/2019-4, proferido pelo E. Tribunal de Contas do Estado no Processo n. TC-5327/2001 está sendo discutido através do processo n.0000839-22.2021.8.08.0024, em trâmite na 2ª. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente desta Capital, suspendo a tramitação desta execução fiscal até a decisão final da referida ação.

Seguiu-se o presente recurso.

A decisão recorrida teve como fundamento a tramitação da Ação Declaratória de Nulidade do Acórdão do Tribunal de Contas n.º 0000839-22.2021.8.08.0024.

Ocorre que, em 18/04/2024, foi prolatada sentença na mencionada ação, julgando improcedente a pretensão deduzida.

Assim, o fundamento da decisão recorrida, aparentemente, não mais persiste.

Considerando que (1) houve prolatação de sentença na ação que fundamentou o deferimento da suspensão, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Agravado e que (2) embora ainda não tenha havido o trânsito julgado da sentença, não houve determinação de suspensão da exigibilidade do crédito discutido na referida ação, não se mostra razoável a suspensão da Execução Fiscal, ao menos pelo fundamento da decisão recorrida.

Assim, verifico a relevância da fundamentação recursal, uma vez que, conquanto o débito exequendo fosse objeto de ação anulatória, esta já foi julgada e a pretensão nela deduzida foi indeferida.

Ademais, “
A existência de ação anulatória discutindo os mesmos débitos tributários cobrados na execução fiscal não acarreta a imediata suspensão do feito executivo
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010213-78.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

A alegação de existência de prescrição intercorrente ou administrativa da decisão do Tribunal de Contas, suscitada em contrarrazões, já é objeto de discussão na Ação Anulatória, não podendo ser apreciada no presente recurso.

Desse modo, as razões recursais se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida

Do exposto
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.